Tribunal: STF
Processo: HC 116836
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISICIONAL DE FECHADO PARA SEMI-ABERTO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL QUE NÃO SE ENCONTRA ATRELADO, DE MODO ABSOLUTO, AO QUANTUM DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA AO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDA.



    1. O regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da pena privativa de liberdade aplicada.



    2. In casu, a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade se encontra devidamente justificada na gravidade concreta do delito, não havendo, pois, que se falar em inobservância dos enunciados nº 718 e nº 719 das Súmulas desta Suprema Corte.



    3. É que conclui o juiz a quo que “As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são inteiramente favoráveis, já que o réu demonstrou ser pessoa de grande periculosidade, capaz de resistir à ordem policial e, ainda, revidar com tiros, denotando conduta social bastante reprovável, fixo as penas-base acima do mínimo legal em 3 anos de reclusão e pagamento de 13 dias-multa para cada crime do Estatuto do Desarmamento e 3 meses de detenção para o crime de resistência.



    […] 



    Considerando as circunstâncias judiciais, entre elas as circunstâncias do crime , a periculosidade do agente, bem como sua audácia em resistir à ordem policial, mediante tiros, o regime inicial adequado é o fechado.”. 



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em quaisquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    5. A concessão, ex officio, da ordem não se justifica in casu porquanto inexiste error in procedendo.



    6. Agravo Regimental desprovido.